Tribunal: TJBA
Processo: 8042820-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042820-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: CELINA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, determinando a imediata suspensão dos descontos relacionados a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de multa cominatória diária, ou se deve ser modificada para periodicidade mensal, conforme a natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória se justifica diante da demonstração da probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, considerando a ausência de elementos que comprovem a ciência da consumidora quanto às peculiaridades do contrato de cartão de crédito com RMC, especialmente em comparação com o empréstimo consignado tradicional.

4. Ademais, verifica-se a presença do perigo de dano consistente na possibilidade de descontos indevidos comprometerem o benefício previdenciário da parte autora, o que caracteriza risco atual e grave ao resultado útil do processo.

5. A argumentação da Agravante não é suficiente para afastar a verossimilhança dos fatos narrados, tampouco para demonstrar risco de irreversibilidade da medida deferida, dado que eventuais valores poderão ser posteriormente cobrados e as consignações reestabelecidas em caso de improcedência da ação.

6. No que diz respeito a multa cominatória, embora o valor fixado revele-se razoável e proporcional diante da obrigação imposta e da parte ré, a periodicidade diária não se mostra adequada, pois descolada da natureza mensal da obrigação de não descontar os valores em folha.

7. A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais indica que, em se tratando de obrigações com natureza periódica mensal, como é o caso dos descontos em folha de pagamento, a multa cominatória deve incidir por evento não cumprido, ou seja, mensalmente, e não diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para suspender descontos mensais em folha decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC exige demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano atual e grave.

2. A multa cominatória deve guardar conformidade com a natureza da obrigação descumprida, sendo incabível a fixação de astreintes diárias para obrigações de cumprimento mensal, como os descontos em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 80561946320238050000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.02.2024; TJMG, AgInt nº 30705543220248130000, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.10.2024; TJRS, Apelação nº 50017086620198210036, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8042820-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO BMG S/A
e
CELINA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por MAIORIA de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA